Tribunal: TJSP
Processo: 2094474-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Agravante alega ser portador de hipertensão arterial e necessitar de diversos medicamentos – Além disso, pretende o fornecimento de aparelho auditivo, exames pré-operatórios e cirurgia de catarata – Inteligência do artigo 330 do Código de Processo Civil – Perigo de dano ou risco ao resultado útil

Ementa:
Agravo de instrumento – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência – Agravante alega ser portador de hipertensão arterial e necessitar de diversos medicamentos – Além disso, pretende o fornecimento de aparelho auditivo, exames pré-operatórios e cirurgia de catarata – Inteligência do artigo 330 do Código de Processo Civil – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo verificados com relação aos medicamentos – Decisão reformada parcialmente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094474-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante JOAQUIM
ANTONIO DA SILVA, é agravado MUNICIPIO DE ITATIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000
Agravante:
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA
Agravado:
MUNICÍPIO DE ITATIBA
Comarca/Vara: ITATIBA/2a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
ORLANDO HADDAD NETO
VOTO No 27.591
Agravo de instrumento Interposição contra decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência – Agravante alega ser
portador de hipertensão arterial e necessitar de diversos
medicamentos Além disso, pretende o fornecimento de
aparelho auditivo, exames pré-operatórios e cirurgia de
catarata Inteligência do artigo 330 do Código de Processo
Civil Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
verificados com relação aos medicamentos
Decisão
reformada parcialmente Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por JOAQUIM ANTONIO DA SILVA contra r. decisão que, em ação de
obrigação de fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITATIBA,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na exordial.
Deferida parcialmente a antecipação da tutela
recursal (fls. 424/426), o recurso foi regularmente processado e não
contrariado (fls. 433).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
3
É o relatório.
De início, convém destacar que, nesta sede,
cabe apenas a análise quanto à existência ou não dos requisitos
autorizadores da tutela provisória, que se insere no “dever-poder geral
de antecipação” e propicia ao juiz executar provisoriamente uma
sentença que ainda não foi proferida, mas cujas circunstâncias autorizam
a prevê-la.
De igual modo, cumpre assentar que a
disciplina normativa do Livro V da Parte Geral do Novo Código de
Processo Civil não alterou de forma substancial os requisitos necessários
à concessão da tutela antecipada previstos no sistema anterior.
Insista-se.
Segundo
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO, ao comentar a Lei no 8.952/1994, afirmou que a técnica
engendrada pelo novo art. 273 consiste em oferecer rapidamente a quem
veio ao processo pedir determinada solução para a situação que
descreve, precisamente aquela solução que ele veio ao processo pedir.
Não se trata de obter medida que impeça o perecimento do direito, ou
que assegure ao titular a possibilidade de exercê-lo no futuro. A medida
antecipatória conceder-lhe-á o exercício do próprio direito afirmado pelo
autor. Na prática, a decisão com que o juiz concede a tutela antecipada
terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença que
concede a definitiva e a sua concessão equivale, mutatis mutandis, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
4
procedência da demanda inicial - com a diferença fundamental
representada pela provisoriedade (A REFORMA DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, Malheiros Editores, p. 141/142).
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em
artigo publicado na Revista dos Tribunais, vol. 742, págs. 44 e seguintes,
traça um histórico do instituto, sua aplicação em legislações de diversos
países, sua conceituação e sua aplicabilidade.
Ensina o preclaro mestre processualista que a
antecipação não é de ser prodigalizada à base de simples alegações ou
suspeitas. Haverá de apoiar-se em prova preexistente, que, todavia, não
precisa ser necessariamente documental. Terá, no entanto, que ser clara,
evidente, portadora de grau de convencimento tal que a seu respeito não
se possa levantar dúvida razoável. E complementa que é inequívoca, em
outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma
sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso
pudesse ser a causa julgada desde logo.
E
mais
adiante
destaca:
quanto
à
verossimilhança da alegação, refere-se ao juízo de convencimento a ser
feito em torno de todo o quadro fático invocado pela parte que pretende
a antecipação de tutela, não apenas quanto à existência de seu direito
subjetivo material, mas também, e principalmente, no relativo ao perigo
de dano e sua irreparabilidade, bem como ao abuso dos atos de defesa e
de procrastinação praticados pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
5
Prossegue: exige-se, em outros termos, que os
fundamentos da pretensão à tutela antecipada sejam relevantes e
apoiados em prova idônea. Realmente, o perigo de dano e a temeridade
da defesa não podem ser objeto de juízos de convencimento absoluto.
Apenas por probabilidade são apreciáveis fatos dessa espécie. Mas a lei
não se contenta com a simples probabilidade, já que, na situação do art.
273 do CPC, reclama a verossimilhança a seu respeito, a qual somente se
configurará quando a prova apontar para uma probabilidade muito
grande de que sejam verdadeiras as alegações do litigante.
E, por fim, cuidando do fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação lembra que os simples inconvenientes
da demora processual, aliás inevitáveis dentro do sistema do
contraditório e ampla defesa, não podem, só por si, justificar a
antecipação de tutela. É indispensável a ocorrência do risco de dano
anormal, cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a
satisfação do direito subjetivo da parte.
Com a entrada do Novo Código de Processo
Civil, tem-se a disciplina da tutela de urgência nos artigos 300 e
seguintes, com as exigências da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Segundo
Cassio
Scarpinella
Bueno,
a
concessão da “tutela de urgência” pressupõe: (a) probabilidade do
direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
6
latinas fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.
O recurso do agravante merece parcial
provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, através
da qual o autor pretende, em tutela de urgência, o fornecimento dos
medicamentos carvedilol 12,5mg, clopidogrel 75mg, sinvastatina 40mg,
enalapril 5mg e AAS 100g, além do fornecimento de aparelho auditivo e
exames e cirurgia de catarata.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de
tutela de urgência, sob o fundamento de que os medicamentos
sinvastatina, enalapril e AAS já seriam fornecidos ao autor; com relação
aos fármacos clopidogrel e carvedilol não haveria laudo médico
pormenorizado, conforme requisito estabelecido no Tema 106 do C.
STJ; que não há negativa em relação ao fornecimento do aparelho
auditivo, tampouco da cirurgia de catarata.
A análise, por esta relatora, ao deferir
parcialmente a antecipação da tutela recursal, considerou o delicado
cenário da pandemia do coronavírus, com dificuldade de acesso à
consulta e obtenção de relatório médico minucioso e atualizado naquele
momento, aliado à idade do agravante e necessidade de assegurar o
direito à saúde, ao menos, no que premente, os medicamentos:
A respeito do fornecimento do aparelho
auditivo e da realização da cirurgia de cataratas, o efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
7
pleiteado deve ser indeferido. Apesar de reconhecer a situação delicada
do autor, especialmente quanto à avançada idade, não há nos autos
qualquer elemento que comprove a urgência de ambos os pleitos, que
justifique a concessão sem prévio e regular contraditório. Ressalte-se,
ainda, que submeter uma pessoa de 70 anos de idade, acometida de
problemas cardíacos, a um procedimento cirúrgico durante a pandemia
mundial instalada em razão do coronavírus significaria colocar ainda
mais em risco seu fragilizado quadro de saúde.
Quanto ao fornecimento dos medicamentos
SINVASTATINA, ENALAPRIL e AAS, o pedido deve ser deferido em
razão da presença de elementos que evidenciem o direito e ausência de
risco inverso, já que estes fármacos estão são fornecidos pelo Poder
Público e estariam descontinuados.
Por
fim,
quanto
ao
fornecimento
dos
medicamentos CARVEDILOL e CLOPIDOGREL, importante destacar
alguns pontos.
Apesar da alegação contrária do agravante, o
fornecimento em sede de tutela provisória de urgência deve levar em
conta a presença dos requisitos previstos no julgamento do Tema 106
pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre “Obrigatoriedade do
poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS”, para a verificação da probabilidade do direito.
O REMUME do Município de Itatiba é o
referido “ato normativo do SUS”, mencionado pelo STF. Dessa forma,
de acordo com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de
Saúde à solicitação administrativa do autor (fls. 38/40), os
medicamentos em questão não são fornecidos regularmente pelo ente
em face do qual se ajuizou a demanda, razão pela qual o relatório
médico
circunstanciado,
comprovando
a
necessidade
dos
medicamentos, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS é imprescindível.
Ocorre que. a decisão determinando a emenda
da inicial com a apresentação de relatório médico, nos termos
supramencionados, foi proferida em 14.04.2020 (fls. 348/350). Ademais,
de acordo com o documento de fls. 369/370, o autor passaria por
consulta com seu médico cardiologista em 06.04.2020. Nesse sentido,
não se pode desconsiderar as amplamente divulgadas orientações da
Organização Mundial de Saúde no sentido de evitar sair de casa,
especialmente no que diz respeito às pessoas que são acometidas de
doenças capazes de agravar os sintomas da COVID-19, no caso de
contágio, circunstância na qual se enquadra o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
8
Ainda,
negar
o
fornecimento
de
tais
medicamentos, nesse período, colocaria a saúde do agravante em
grande risco, visto que se trata de pleito de fármacos indicados à
portadores de doenças cardíacas. Portanto, o perigo de dano ou
resultado útil restou comprovado.
Processe-se o recurso, que é tempestivo,
DEFERIDO EM PARTE o efeito suspensivo pretendido, a fim de que
sejam fornecidos ao autor os medicamentos pleiteados na inicial.
Tendo em vista que as restrições impostas pela
pandemia ainda permanecem; que o Município está cumprindo a
determinação de entrega dos medicamentos (sendo que três dos
medicamentos são padronizados no Município) e sequer apresentou
contraminuta ao presente recurso, tenho que deve ser mantida a ordem
tal como proferida até o julgamento final da ação de conhecimento.
No mais, foi aberto prazo para que as partes se
manifestem sobre as provas que pretendem produzir, na origem, sendo
prudente a manutenção do tratamento, ao menos por ora.
Observo, entretanto, que a presente decisão não
está dispensando a apresentação de relatório médico em cumprimento
aos requisitos fixados no Tema 106 do C. ST1, o que eventualmente
pode ser superado pelas provas que forem produzidas nos autos ou
juntada do documento nos autos de origem.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
1 Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094474-31.2020.8.26.0000 -Voto no 27.591
9
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora